Tribunal: TJDFT
Processo: 0706081-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706081-62.2022.8.07.0007 RECORRENTE: LOURIVAL DE SOUSA MOTA FILHO RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO INDIANÁPOLIS e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL. USUCAPIÃO. PERDA DO OBJETO, EM VIRTUDE DE ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL NO BOJO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS RELATIVAS AO BEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERRO DE PROCEDIMENTO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o processo judicial que resultou na arrematação do imóvel tinha por fundamento o inadimplemento de taxas condominiais relativas a período no qual o recorrente já estava na posse do bem, aquele modo originário de aquisição da propriedade há de prevalecer sobre a pretensão declaratória da usucapião, ainda que esta haja ocorrido anteriormente, em virtude do caráter ambulatorial da obrigação propter rem, cujo cumprimento caberia ao apelante, especialmente porque, a tempo e modo, ciente da existência da demanda de cobrança dos encargos condominiais. 1.1. Entendimento diverso implicaria verdadeira chancela ao comportamento contraditório, por meio do qual o recorrente intenta o bônus da aquisição da propriedade, mas não demonstra intenção de arcar com os ônus a ele correlatos: especificamente, o pagamento dos encargos condominiais. 2. Assim, antevista a prevalência da arrematação sobre a pretensão declaratória de usucapião do imóvel, correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, em virtude da perda do objeto, ou da falta superveniente do interesse processual (art. 485, IV, do CPC), por inexistir utilidade no pronunciamento judicial, ainda que favorável ao apelante. 3.APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 485, inciso VI e 881, ambos do Código de Processo Civil; 1.196, 1.201, parágrafo único, 1.240, 1.244, todos do Código Civil; e 9o, § 3o, do Estatuto das Cidades. Para tanto, assevera descabida a prevalência da arrematação de imóvel adquirido por terceiro em detrimento da usucapião, tendo em vista a natureza de forma originária de aquisição desta. Afirma que, por força do efeito liberatório, se a propriedade anterior se extingue pela usucapião, os ulteriores gravames também devem ser extintos, independentemente da discussão acerca da boa-fé do terceiro adquirente. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 485, inciso VI, do CPC, 1.201, parágrafo único, e 1.240, estes do Código Civil. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e a tese recursal tem cunho jurídico infraconstitucional que dispensa o reexame de questões de fato e prova. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012